Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-33.2014.8.14.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 2) IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. 3) DECOTE DA QUALIFICADORA ART. 121, §2º, II e IV DO CP. USURPAÇ?O DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS N?O MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIAS. DECIS?O DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1) É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA.2) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e não o in dubio pro reo, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, os depoimentos das testemunhas demonstram indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação. Decisão de pronúncia mantida.3) As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas, na fase em voga, quando se revelarem manifestamente divorciadas das provas ou improcedentes, o que não ocorre no caso em comento. Do contrário, maculado estaria o princípio constitucional do juiz natural.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000361-33.2014.814.0043
ÓRG
¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: VARA ÚNICA DE PORTEL
RECORRENTE: ELIVELTON SILVA DE CARVALHO (ADVOGADA BÁRBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 2) IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. 3) DECOTE DA QUALIFICADORA ART. 121, §2º, II e IV DO CP. USURPAÇ
¿
O DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS N
¿
O MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIAS. DECIS
¿
O DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
1) É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
2) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e não o
in dubio pro reo
, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, os depoimentos das testemunhas demonstram indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação. Decisão de pronúncia mantida.
3) As qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas, na fase em voga, quando se revelarem manifestamente divorciadas das provas ou improcedentes, o que não ocorre no caso em comento. Do contrário, maculado estaria o princípio constitucional do juiz natural.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias oito e dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000361-33.2014.814.0043
ÓRG
¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: VARA ÚNICA DE PORTEL
RECORRENTE: ELIVELTON SILVA DE CARVALHO (ADVOGADA BÁRBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
ELIVELTON SILVA DE CARVALHO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. II e IV, do CP, por ter, supostamente alvejado a vítima Michel Silva de Aquino por um disparo de arma de fogo (espingarda), na região do peito esquerdo que o levou à óbito instantâneo.

Segundo a exordial acusatória, o tiro foi disparado pelo acusado, tendo o projétil atingido a vítima de modo que dificultou a sua defesa e, por motivo fútil, a pretexto de vingar o seu amigo Jedielson Teixeira Vanzeler, que durante a madrugada do dia do fato, tinha se envolvido em uma confusão com conhecidos da vítima.

A denúncia foi recebida em 03/12/2014, (fl. 07), sendo o recorrente pronunciado nos moldes acima descritos.

Em suas razões (fls. 231-234), o recorrente pleiteia a impronúncia, por considerar que inexiste suporte probatório mínimo a indicar a participação do réu no crime em apuração, bem como o afastamento das qualificadoras e autorização para recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a sentença de pronúncia (fls. 236-242), tendo o Julgador mantido a decisão (fl. 245), sendo os autos encaminhados a esta Superior Instância.

O Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, retornando-me os autos, conclusos, em 07/07/20. É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), 04 de setembro de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0000361-33.2014.814.0043
ÓRG
¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: VARA ÚNICA DE PORTEL
RECORRENTE: ELIVELTON SILVA DE CARVALHO (ADVOGADA BÁRBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.
I - IMPRONÚNCIA: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA:

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexiste suporte probatório mínimo a indicar a participação do réu no crime em apuração, restando a sentença fundamentada em depoimentos de parentes próximos à vítima, não sendo processado reconhecimento pessoal do Recorrente, concluindo pela inexistência de indícios da autoria delitiva.

Quanto ao tema, de bom alvitre ressaltar que o procedimento penal para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui a peculiaridade de dividir-se em duas fases distintas, a primeira, o judicium
acccusationis
, que se inicia com a denúncia e se encerra com a pronúncia, e cuida da reunião de elementos de convicção que, se presentes, levam o processo para a segunda fase, o
judicium causae
, onde a acusação é formalizada e o acusado submetido a sessão plenária onde é julgado pelo Tribunal do Júri, o conselho de sentença composto por juízes leigos.

In casu
, no encerramento do
judicium acccusationis
o Juízo
a quo
entendeu presentes os elementos de convicção para levar o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Ao fazê-lo, valeu-se dos elementos de prova colhidos no procedimento, amparado no livre convencimento motivado.

Cediço que a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, conforme o texto dos art. 413 e 414 do CPP.

Na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro

societate
e não o
in dubio pro reo
, porque é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Juízo natural da causa. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas. Os indícios de autoria restaram consubstanciados pela prova oral colhida durante a instrução criminal, não sendo outro o entendimento jurisprudencial acerca do tema,
in verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - DÚVIDA EXISTENTE - IN DUBIO PRO SOCIETATE - ABSOLVIÇ
¿
O SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA. Não compete à decisão de pronúncia avaliar o nível de comprometimento que a prova colhida nos autos irá atingir o agente denunciado, mas, tão somente averiguar se existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório com a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público, capaz, assim, de produzir dúvida acerca da autoria ou participaç
¿
o do agente no agir ilícito denunciado, o que, uma vez constatada, é particularidade o bastante a fundamentar a inflexível remessa de toda a situaç
¿
o fática ao Tribunal do Júri, Órg
¿
o constitucionalmente compelido a emitir o legítimo juízo valorativo das provas em crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados. (TJMG, REC EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0290.10.008101-4/001 - COMARCA DE VESPASIANO - RECORRENTE (S): SAMUEL CARDOSO PEREIRA - RECORRIDO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: P.P.T.A., Relator: Sálvio Chaves, publicado: 13/11/2015).

In casu,
vejamos o trecho da sentença sobre a questão objurgada:
Do exame probatório, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia do réu
Elivelton Silva de Carvalho
quanto ao crime de homicídio qualificado.
Corroborando com a tese da acusação, as testemunhas presenciais, descreveram como se deu a empreitada criminosa. Em suma, afirmaram que o réu atingiu a vítima com um disparo de arma de fogo (espingarda), acertando-o na região do lado esquerdo do peito, o que ocasionou a morte instantânea da vítima.
O réu em seu interrogatório afirmou que antes da ocorrência do disparo estava em uma festa com seu primo Jedielson e que lá se envolveram em uma briga. Após a briga saíram da festa e continuaram bebendo no posto ¿Texaco¿. Relatou que saiu do posto e foi à praia beber juntamente de uma moça de nome Márcia, e que por volta das 05:00h e 05:30h da manhã viu seu primo andando mancando e que este afirmou que teria sido alvejado com dois disparos de arma de fogo na perna pelas mesmas pessoas envolvidas na briga durante a festa. O réu afirmou em juízo o intento em vingar seu primo, indo atrás das pessoas que atiraram neste. Diante disso, apanhou o mototaxista conhecido por ¿Marcelo, filho do Júlio¿, no caminho encontrou com ¿jitinho¿, este na posse de uma arma calibre 20 (vinte), e após ter contado para ¿jitinho¿ o que teria acontecido, foram juntos até a casa de Michel. Relata que ¿jitinho¿ era quem teria efetuado o disparo.
A alegação de ausência de indícios de autoria delitiva não merece prosperar ante a constatação de que o mesmo se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório, sobretudo os depoimentos das testemunhas arroladas e colhidos em Juízo.

Desta forma, ainda que as testemunhas responsáveis pela imputação à autoria ao acusado sejam parentes próximos à vítima, há substrato para caracterizar os indícios de autoria exigidos para embasar a sentença de pronuncia. A negativa de autoria aduzida pelo recorrente não se apresenta de forma cristalina, o que seria idôneo para rechaçar
in continenti
a acusação e, pairando dúvidas acerca da autoria do crime, ela deve ser dirimida perante o Júri Popular, conforme já explanado.

Estando presentes os indícios de que a conduta do recorrente foi direcionada de forma livre e espontânea de ceifar a vida da vítima e, presentes os requisitos dispostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe, razão pela qual afasto o pleito defensivo.
II - DECOTE DAS QUALIFICADORAS ART. 121, §2º, II e IV DO CP

É sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

O Órgão Ministerial, desde a denúncia, sustenta a motivação nas qualificadoras, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos, não se mostrando, portanto, escatológica, razão porque deve ser analisada pelo conselho de sentença.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) É defeso ao Tribunal, ao examinar recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, excluir uma qualificadora, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal competência pertence exclusivamente ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF). 2. Na fase da pronúncia (
iudicium accusationis
), em decorrência do aforismo
in dubio pro societate
, qualificadoras somente podem ser excluídas na hipótese de se mostrarem, de plano, escatológicas, completamente improcedentes ou divorciadas do conjunto probatório dos autos. O que não ocorreu
in casu
(art. 413 do CPP) (...)¿ (STJ, Sexta Turma, REsp 1171609/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julg. em 20/09/2012, DJe 02/10/2012.)
¿(...) 4.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que,

objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso.
5. O debate acerca da caracterização ou não da qualificadora relativa ao motivo fútil (inciso II), além de não demandar o reexame de provas, não se refere a uma circunstância de incidência controvertida, mas à apreciação - que ficará a cargo do Conselho de Sentença - de saber se o fato de o recorrido eventualmente ter imprimido velocidade em seu veículo, de ter agido "com extremo egoísmo e individualismo" ou de ter discutido com as vítimas (ciclistas), bem como o fato de os ofendidos terem, em tese, impedido a passagem do veículo automotor do acusado, caracterizam a qualificadora em questão. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015).

Ademais, ressalte-se que, como é sabido, a decisão de pronúncia deve ser sucinta, porém, devidamente fundamentada, orientação que foi estritamente seguida pelo magistrado
a quo
, cuja decisão encontra-se imune de reparos.
III - RECORRER EM LIBERDADE:

Por fim, pleiteou a concessão do direito de aguardar o recurso em liberdade. Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o recorrente ingressar com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Seç
¿
o de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ART. 121, §2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 29 DO CODEX REPRESSIVO E ART. 1º, INCISO I DA LEI Nº. 8.072/90, C/C ART. 129, §6º DO CP PRIMEIRO RECURSO PLEITO DE REVOGAÇ
¿
O DA PRISAO PREVENTIVA VIA INADEQUADA ALEGAÇ
¿
O DE AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E PARTICIPAÇ
¿
O DELITIVA IMPROCEDENTE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS SEGUNDO RECURSO - ALEGAÇ
¿
O DE LEGITIMA DEFESA PUTATIVA IMPROCEDÊNCIA - PARA O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE FAZ NECESSÁRIA A PRESENÇA DE PROVA INEQUÍVOCA, O QUE N
¿
O SE VERIFICA - PRONÚNCIA APENAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECIS
¿
O UNÂNIME. 1. Recurso do recorrente Elismar Ferreira de Lima: 2.
O recorrente pleiteia, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva, para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, contudo a via eleita não é a adequada, o art. 518 do CPP estabelece, de forma taxativa, em seus incisos, os casos em que cabe Recurso em Sentido Estrito, e o pedido de revogação de preventiva não se encontra descrito. 3. Ademais, tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, em virtude de ato de Magistrado, a competência para apreciação da matéria é da Seção de Direito Penal, de acordo com previsão constante do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA
. (...) (TJPA, processo nº 0004604-43.2016.8.14.0045, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, data da publicação: 29/09/2017).

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

CAS/GAS/Pmf